Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO. DEVEDOR. BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Esgotados os meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, impositiva a intimação do representante da devedora para indicá-los, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do CPC.
2.Deu-se provimento ao recurso.